Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0705274-92.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: MARCIA CORREA DO NASCIMENTO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que a Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora